Tribunal: TJES
Processo: 5002885-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio em Edifício; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002885-97.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GANINVEST INVESTIMENTOS LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CATERINA DA VINCI
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
R
EFORMA DA FACHADA
.
RETIRADA DO FECHAMENTO DE VARANDA. ACESSO A UNIDADE DO CONDÔMINO.

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
PREENCHIDOS PELO CONDOMÍNIO NA ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.

P
elas provas documentais produzidas –
principalmente
registros fotográficos
–
infirma-se a alegação do recorrente acerca da
des
necessidade de retirada do fechamento da varanda porque se enquadra como alteração de fachada. Sobretudo porque é possível constatar que as obras aprovadas pelo condomínio se basearam em razão da notificação da Prefeitura de Vila Velha, além da verificação do
grave
estado de conservação da fachada.
2.

E neste contexto, verifico que ao contrário do que defende o recorrente, as trincas na fachada do condomínio adentram para as varandas de várias unidades do referido condomínio, fato este que coloca em risco a queda
do revestimento da fachada, bem como importa em reconhecer a necessidade de que os profissionais da empresa contratada entrem na unidade do representante legal do recorrente
para os devidos reparos
. Assim
, padece de relevância na fundamentação o recorrente.
3.

É inegável que
o representante do recorrente é pessoa idosa, além de demonstrar que tem prolemas respiratórios graves e renite alérgica que podem piorar em ambiente de poeira.
Contudo, tal situação é vivenciada por outros condôminos que também
devem
conta
r
com idade avançada e que certamente contam com idiossincrasia em relação
as intervenções para reparo da fachada, mas que mesmo assim se dispuseram que tais intervenções ocorressem com acesso à parte interna da varanda e com a colocação de tapumes.

4.
O
utrossim, há notícia em contrarrazões que o representante legal do agravante tem outra residência, informação esta que se verifica pela qualificação da peça inicial do agravo de instrumento, onde percebe-se que tem residência em um sítio localizado em Marechal Floriano,
local distante da obra e dos problemas dela advindos
.
5.

Não há irreversibilidade da medida alegada pelo agravante, notadamente porque esta encontra amparo no risco da demora em proceder obras de conservação e segurança dos condôminos e de terceiros que acessam a área do condomínio ou que transitam pelas calçadas próximas,
motivo pelo qual

p
ostergar tal questão pode gerar danos irreversíveis.

6.
Recurso conhecido e desprovido.
Embargos de Declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002885-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GANINVEST INVESTIMENTOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: OSLY DA SILVA FERREIRA NETO - ES13449-A
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CATERINA DA VINCI

Advogado do(a) AGRAVADO: LARISSA PERES JABOR - ES20233-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de vila Velha, ES, que deferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar que o representante legal do recorrente permita e não crie entraves de qualquer ordem ao acesso do síndico e das empresas contratadas pelo condomínio em sua unidade para realização das obras de urgência descritas na inicial, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento
.

Inconformad
o
com a referida decisão,
o
agravante alega, em síntese,
os seguintes argumentos para
concessão da tutela de urgência
recursal
:

(i)

que existe soluç
ão
técnica para que as intervenções sejam
realizadas
somente na área externa, não havendo necessidade de adentrar no imóvel do representante legal do recorrente e
tampouco retirar o fechamento de varanda;
(ii)

que a retirada do fechamento de varan
d
a e colocação de tapumes não servirá de proteção adequada contra poeira ou até intempéries como ch
u
vas e vento
s
;
(iii)
que o representante legal da empresa e sua esposa são pessoas idosas, sendo que aquele sofre de doença respiratória grave, havendo recomendação médica que se afaste de ambientes com poeira
;
(iv)
alega, ainda, que a troca de tubos na fachada são questões desnecessárias, uma vez que são meramente estéticas e que se configuram como alteração de fachada, a qual não foi aprovada segundo normas d
a convenção
do condomínio;
(v)
o recorrente, após reunião com as empresas contra
ta
das, afirmou que não se opõe
à
realização da obra de fachada desde seja apresentado um cronograma para execução das intervenções, com aplicação de abatimento proporcional d
a taxa

condominial em caso de atraso, sobretudo porque há unidades com os tapumes há mais de 04 (quatro) meses
;
(vi)

que as trocas de tubos não são urgentes, notadamente porque a instalação
do
para cisco desde 20
20
afasta o perigo de quedas de partes da fachada;
(vii)
que a medida deferida na origem é irreversível, razão que não pode ser mantida;
(v
iii
)

no mérito,
requer a reforma da decisão
.

Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
1

Diante das razões apresentadas e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever meu entendimento adotado quando d
a análise do pedido de
efeito suspensivo
, no sentido
d
e
entender
como

ausentes
os requisitos do art. 300, do CPC nesta instância. Explico.

Destaco que padece de relevância a fundamentação formulada pelo
recorrente com base nos seguintes pilares:

Primeiro:

P
elas provas documentais produzidas –
principalmente
registros fotográficos
–
infirma-se a alegação do recorrente acerca da
des
necessidade de retirada do fechamento da varanda porque se enquadra como alteração de fachada. Sobretudo porque é possível constatar que as obras aprovadas pelo condomínio se basearam em razão da notificação da Prefeitura de Vila Velha, além da verificação do
grave
estado de conservação da fachada.

E neste contexto, verifico que ao contrário do que defende o recorrente, as trincas na fachada do condomínio adentram para as varandas de várias unidades do referido condomínio, fato este que coloca em risco a queda
do revestimento da fachada, bem como importa em reconhecer a necessidade de que os profissionais da empresa contratada entrem na unidade do representante legal do recorrente
para os devidos reparos
.

Segundo
:
Embora
tenha sido
instalado o para cisco, este fato por si só não gera 100% de segurança que nenhum acidente
não
acontecerá, uma vez que este equipamento serve tão somente para minimizar um possível deslocamento do revestimento da fachada e não atingir frontalmente um condômino ou terceira pessoa que passa por perto do condomínio,
mas não garante, por exemplo, que uma pessoa possa cair em razão da abertura deixada pelo fechado de varanda despencado.

Assim, entendo que o
perigo de dano
ainda encontra-se configurado em favor do agravado.

Outrossim, é

desproporcional
a atitude do representante legal do recorrente em exigir que a obra seja realizada através da área externa quando os outros condôminos, também vivenciando todo o desgaste que uma obra dessa magnitude impacta na vida dos demais,
notadamente porque determinar que a obra seja realizada por acesso
à
área externa gerará um incremento nos valores da execução
da obra
que serão arcados por
todos os
condôminos que se colocaram
à
dispo
sição de que as intervenções ocorressem através d
e acesso à
área interna das unidades.

Terceiro:
É
inegável que
o representante do recorrente é pessoa idosa, além de demonstrar que tem
problemas

respiratórios

graves e renite alérgica que podem piorar em ambiente de poeira.
Contudo, tal situação é vivenciada por outros condôminos que também
devem

conta
r
com idade avançada e que certamente contam com idiossincrasia em relação
as intervenções para reparo da fachada, mas que mesmo assim se dispuseram que tais intervenções ocorressem com acesso à parte interna da varanda e com a colocação de tapumes.

O
utrossim, em relação a esse ponto, há notícia em contrarrazões que o representante legal do agravante tem outra residência, informação esta que se verifica pela qualificação da peça inicial do agravo de instrumento, onde percebe-se que tem residência em um sítio localizado em Marechal Floriano,
local distante da obra e dos problemas dela advindos
.

Q
uarto:

Não há irreversibilidade da medida alegada pelo agravante, notadamente porque esta encontra amparo no risco da demora em proceder obras de conservação e segurança dos condôminos e de terceiros que acessam a área do condomínio ou que transitam pelas calçadas próximas.
Postergar tal questão pode gerar danos irreversíveis.

N
este sentido, tem entendido os Tribunais Pátrios em garantir o acesso
à

unidade
autônoma para realização de obras de reparo
de
fachada, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Alega o condomínio autor que a parte ré se recusa a autorizar a instalação de andaime elétrico pela empresa de engenharia contratada para a realização de obra de reforma da fachada do prédio, a qual foi aprovada por unanimidade pelos condôminos. Afirma que se trata de obra necessária, visando a conservação e segurança do prédio e de suas unidades, assim como o bem-estar de seus moradores. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar aos réus, ora agravantes, que autorizem a entrada em sua unidade residencial de um representante do condomínio autor ou outrem que este indique, juntamente com os prestadores de serviços da empresa contratada para realizar a obra de reforma da fachada, a fim de que seja efetivada a instalação e a operação de andaime elétrico, necessário à consecução da obra, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Pretensão de suspensão da eficácia da decisão judicial, em razão da pandemia do COVID-19 e pelo fato de que são dois idosos de 70 e 80 anos de idade. Sustentam que a reforma da fachada não é urgente e que podem ser utilizados os tradicionais andaimes tubulares para a realização da obra, uma opção mais segura para um prédio de cinco andares. Concessão de tutela provisória de urgência que exige a presença concomitante de dois pressupostos, quais sejam, probabilidade do direito e perigo na demora. In casu, restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, ficou caracterizada a aparência de assistir razão ao agravado, tendo em vista que a obra na fachada do condomínio foi devidamente aprovada pelos condôminos em 24.09.2013, sendo aprovada a contratação de empresa para a realização da referida reforma em 23.11.2020; assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o próprio agravante noticiou a existência de infiltrações na fachada de mármore do prédio, no ano de 2012, e, passados quase 10 anos, o agravamento do problema é certo. Ademais, o mero risco, em tese, do revestimento de mármore da fachada do prédio cair, atingindo um transeunte ou algum morador/funcionário do condomínio já configura o periculum in mora. Contrato que prevê, expressamente -
cláusula 2.9 -, que "O acesso ao terraço da cobertura só será permitido quando da troca da posição do andaime elétrico, da correção final dos serviços, ou em caso de força maior, devidamente justificado, e desde que os respectivos funcionários estejam acompanhados do encarregado da obra. Em hipótese alguma será admitido o acesso ao terraço para uso particular de qualquer funcionário, nem depósito de materiais".
Dessa forma, não há que se falar em invasão de privacidade em razão do trânsito diário de trabalhadores por dentro de sua residência; assim como em contato direto dos moradores da cobertura com os trabalhadores pelo prazo de 180 dias, período previsto para a duração da obra. Quanto ao risco de contaminação pelo coronavírus, cumpre consignar que, em consulta junto ao site da Prefeitura do Rio de Janeiro, consta informação de que 92,3% das pessoas com 60 anos ou mais foram vacinadas contra o coronavírus até 23.04.2021, sendo certo que os idosos acamados ou com mais de 70 anos, que ainda não tivessem tomado a segunda dose da vacina, poderiam fazê-lo a partir do dia 03.05.2021. Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Aplicação da Súmula nº 59 deste Tribunal de Justiça: "Somente se reforma a concessão ou a denegação de tutela antecipatória de mérito, concedida em primeiro grau de jurisdição, se teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos". Decisão agravada que não merece reforma. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00141427220218190000, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 24/06/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2021)
(grifei)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR04 Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003354-81.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CONDOMÍNIO ED VILLA VERDE Advogado (s): IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO, CARLA CRISTINA GUEDES SOUZA AGRAVADO: FRANCISCO EMERICHI DE SOUZA Advogado (s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OBRA DE REPARO E CONSERVAÇÃO APROVADA EM ASSEMBLEIA. RELATÓRIO TÉCNICO COLACIONADO ATESTANDO A NECESSIDADE DE ACESSO À UNIDADE DO AGRAVADO PARA CONCLUSÃO DA OBRA. INSTALAÇÃO DE BALANCINS. APLICABILIDADE DO ART. 1.313, I, DO CÓDIGO CIVIL. NEGATIVA INDEVIDA. PRESENTES OS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte Agravante sustenta estarem presentes os requisitos insculpidos no art. 300, do CPC, invocando a aplicabilidade do art. 1.313, I, do CC/02
2. In casu, verifica-se que a parte Agravante colacionou a documentação necessária que lhe garante a probabilidade do direito, haja vista que o referido serviço de lavagem e pintura da fachada do condomínio foi devidamente aprovada em assembleia condominial, o contrato do a prestadora de serviço foi firmado pelo síndico e que a prestadora apresenta laudo técnico informando da extrema necessidade de ingresso na unidade condominial da parte Agravada para conclusão do serviço
.
3. É de notório saber que, ao residir em um condomínio residencial vertical, o interesse coletivo deve de sobrepor ao privado, desde que respeitadas as regras contidas no Capítulo VII do Código Civil, mais precisamente ao quanto preceitua o seu art. 1.313, inciso I. 4. Convém ressaltar ainda que, em Assembleia Geral Extraordinária (id 6039240), ficou consignada a urgência da obra em razão da presença de fissuras, com consequentes infiltrações, sendo aprovada, com unanimidade, a autorização para as obras. 5. Outrossim, o Relatório Técnico colacionado no id. 6039242 indica a necessidade de acesso às coberturas do edifício para a execução da obra, tendo, no id. 6039244, um Comunicado da empresa contratante afirmando ter havido acesso à cobertura vizinha, restando a permissão da cobertura do agravado para a conclusão do serviço.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003354-81.2020.8.05.0000, em que figuram como apelante CONDOMÍNIO ED VILLA VERDE e como apelada FRANCISCO EMERICHI DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJ-BA - AI: 80033548120208050000, Relator: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2020)
(grif
ei
)

Por fim
,
ainda que se admitisse
a tese do recorrente segundo a qual o Condomínio está se utilizando
da obra com a real intenção de alteração da fachada (substituição dos tubos vermelhos por tubos pretos), sem a devida observância do quórum previsto na convenção, verifica-se, pela documentação colacionada, que a situação da fachada do edifício é extremamente grave, sendo a medida urgente e necessária para fins de resguardar a segurança dos condôminos e de terceiros.

Portanto,
me parece desproporcional
a preocupação com a ocorrência de alteração d
e
fachada seja por tubo vermelho ou preto,
sendo a meu ver

questão
diminuta,
eis que

essa situação
pouco importa
se comparada
com o estado
atual da fachada do condomínio
(vídeos e fotos)

e com o intuito principal, qual seja a retirada do fechamento de varanda em razão do risco de queda (laudos técnicos – ID 4800114)
.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.
Embargos de declaração
prejudicados.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)